Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018963-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ADRIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 011.134.971-06 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), GERALDA GOMES DE MEIRA - CPF: 650.805.641-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a indisponibilidade de bens foi objeto de decisões anteriores e não houve interposição de Recurso cabível no tempo e modo oportunos, a questão foi atingida pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da Vara Única de Pedra Preta que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, indeferiu pedido
para a parte executada se manifestar com relação as indisponibilidades dos bens imóveis, haja vista que a devedora foi regularmente intimada da decisão proferida às fls. 329, bem como peticionou nos autos às fls. 332 e 366 e compareceu à audiência de conciliação (fls. 416), não se manifestando nada nos autos sobre as indisponibilidades dos bens imóveis
.

A agravante alega que todos os seus imóveis foram constritos sem observância ao art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz também que há excesso de penhora, visto que referidos bens excedem significativamente o valor da Execução.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 28765496).

Contraminuta apresentada (ID no. 29086497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 07/02/2018 foi publicada a decisão que homologou os cálculos periciais, determinou o ingresso do feito na fase de Cumprimento de Sentença e consignou que:

Tendo em vista que a parte requerida apesar de intimada por várias vezes para constituir o capital, manteve-se inerte sem o cumprimento da ordem judicial até a presente data, desta feita, determino restrição de bens imóveis via Sistema CNIB, possivelmente encontrados, e propriedades da requerida para a efetivação da medida, conforme preceitua o artigo 533, §1o, do Código de Processo Civil.
(fls. 31 e 37 do ID no. 28114483).

Essa publicação ocorreu regularmente em nome dos advogados que representam a agravante. Portanto, se ela pretendia se insurgir contra a ordem de indisponibilidade de bens registrados em seu nome no território nacional, esse era o momento adequado para fazê-lo, porém permaneceu inerte.

Em 13/03/2018 foi anexada à lide certidão do CRI da 2a Circunscrição de Goiânia/GO que atesta a averbação da indisponibilidade do imóvel de matrícula no. 8.729; e em 17/08/2018 aportou a informação de que o Cartório do 1o Ofício de Jaciara/MT adotou o mesmo procedimento em relação ao de matrícula 2.546 (fls. 4/6, 12/13 e 39/41 do ID no. 28114484).

Na sequência, em 03/09/2018, a agravante pleiteou a designação de audiência de conciliação, mesmo que nessa data não tivesse conhecimento das juntadas realizadas; em 21/03/2019 o juízo
a quo
reconheceu a pertinência da penhora e avaliação dos bens, e mais uma vez a agravante foi intimada (fl. 15 do ID no. 28114485).

Na ocasião foi determinada a penhora e avaliação do imóvel de Jaciara e de outro situado em Rondonópolis, mas não o de Goiânia. Desse modo, se só aqui a agravante teve ciência da indisponibilidade no tocante ao Goiás, que não sofreu constrição judicial, cabia a ela (devedora) direcionar ao juízo de origem o respectivo pedido de liberação.

Na audiência de 08/05/2019, também não se reportou ao assunto. Logo, esse encadeamento dos fatos e as provas produzidas mostram que a questão claramente foi atingida pela preclusão (art. 507 do CPC).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO - NEGATIVA DE CONHECIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO -
FATO IMPEDITIVO DO PODER DE RECORRER - INSURGÊNCIA MANIFESTADA EM FACE DE DECISÃO NÃO IMPUGNADA NO PRAZO LEGAL - PRECLUSÃO TEMPORAL - CONFIGURAÇÃO
(...). -
A preclusão é fato processual impeditivo, que acarreta a perda, extinção ou consumação da faculdade de praticar determinado ato processual
. -
Não há como se conhecer do recurso interposto contra decisão não impugnada no prazo legal, uma vez exaurida a faculdade processual conferida à parte de em face dela se insurgir, por força da preclusão temporal
. (...)
(AI no. 1.0145.09.531183-6/001, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgamento em 09/07/2019, publicação em 17/07/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL
.
A ausência de impugnação em momento oportuno acarreta em preclusão temporal, que nada mais é do que a inobservância do prazo prescrito em lei
.
A consequência lógica da preclusão é a extinção do direito de praticar o ato
, conforme determina o art. 223 do CPC. (....) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(AI no. 70079086922, 23a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Ana Paula Dalbosco, julgado em 11/12/2018, DJe de 18/01/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020